Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-73.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2008 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - IPTU – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS – Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.